Tribunal: STF
Processo: RE 1349801
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI Nº 8.981/95 E LEI 9.065/95. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É assente na jurisprudência desta Corte e do STJ a legalidade da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. 



    2 . "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (RE 591.340 - Tema 117/STF).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 153, III, 195, I, c, 145, § 1º, 150, IV, 170, 150, II e 148, I e II, todos da CF. Sustenta, em essência, que, “ao entender pela constitucionalidade da limitação da compensação dos prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL em 30%, conforme dispositivos acima, quando da extinção da sociedade, o Tribunal acabou por entender legal a tributação pelo IRPJ e CSLL sobre o patrimônio da empresa e não sobre renda/lucro”.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 8.981/95 e a Lei nº 9.065/95, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 604.314-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator